Tribunal: TJBA
Processo: 8000521-46.2017.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000521-46.2017.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

ESPÓLIO: ESPÓLIO DE DOMINGOS SUZANO RIBEIRO, representado por Admeia Gomes de Almeida

Advogado(s)
:
BETTINA BENEDETTI

APELADO: CLEVERSON ANDRE POZZA e outros (12)

Advogado(s)
:
ENIMAR PIZZATTO, GUILHERME SERPA DA LUZ, ILJEIME BARBOSA DIAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE USUCAPIÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONVENÇÃO FORMULADA
POR
TERCEIRO INTERESSADO. PEDIDOS INCOMPATÍVEIS DE IMISSÃO E REINTEGRAÇÃO NA POSSE. INÉPCIA CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por terceiro interessado contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de usucapião cumulada com reconvenção. A sentença declarou a perda de objeto quanto a usucapião, sem apreciar os pedidos reconvencionais de imissão ou reintegração na posse e indenização por perdas e danos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o recurso de apelação deve ser conhecido integralmente, diante das preliminares arguidas nas contrarrazões e da ausência de interesse recursal quanto à extinção do feito sem resolução de mérito;
(ii) saber se os pedidos reconvencionais formulados pelo Apelante podem ser apreciados, ou se são ineptos por apresentarem incompatibilidade entre si e ausência de provas mínimas.

III. Razões de decidir

3. O recurso é tempestivo e atende à exigência de dialeticidade, mas não deve ser conhecido no ponto em que impugna a extinção da ação de usucapião, por ausência de interesse recursal.

4. A reconvenção apresentou pedidos juridicamente incompatíveis entre si — imissão e reintegração na posse — sem indicação clara do fundamento jurídico e sem elementos probatórios mínimos, caracterizando inépcia da inicial, nos termos dos art. 330, §1°, IV, art. 330, I, e art. 485, I, do CPC.

5.
É pacífica a jurisprudência quanto à infungibilidade entre ações possessórias e petitórias e à impossibilidade de reconvenção possessória em ação de usucapião, em razão da diferença na causa de pedir e da incompatibilidade, em regra, dos procedimentos.

IV. Dispositivo

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, apenas para suprir omissão da sentença quanto à reconvenção, que se julga extinta sem resolução de mérito, por inépcia da inicial.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8000521-46.2017.8.05.0081, oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Formosa da Comarca de Rio Preto/BA, tendo, como Apelante,

ESPÓLIO DE DOMINGOS SUZANO RIBEIRO

e, como Apelados,

CLEVERSON ANDRÉ POZZA, CLEODETE ANGÉLICA BRUNETTTA POZZA, ALEXANDRE POZZA, SILVANE FARIA POZZA, JOÃO CARLOS BURIN, OSANDIA FÁTIMA CAVALLI BURIN, JOÃO PAULO KRIIGNER ZAMPIERI, ROSANA MARA GROSSI ZAMPIERI, PEDRO SASSO, SILNEIA APARECIDA MODELLI DALLACQUA SASSO,

JOSÉ VALTER DIAS, ILDENI GONÇALVES DIAS E JJF HOLDING DE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E, NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA